Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600537-26.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
APROVOU
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44577394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que diligências sejam realizadas quando os elementos
dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo
Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação
das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica,
sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanim

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600537-26.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600537-
26.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de
contas Américo do Nascimento relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua
regularidade, constatando-se tão somente falhas que não a comprometem, com fulcro no art. 30, II,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação Final de Contas
Eleitorais do Requerente Américo do Nascimento, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo
Partido Socialismo e Liberdade no município de Almirante Tamandaré, nas Eleições Municipais de
2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que a prestação de contas final foi
intempestiva. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau
merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do
Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências
sob a genérica alegação de desnecessidade. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
AMERICO DO NASCIMENTO (RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AMERICO DO NASCIMENTO VEREADOR
(RECORRIDO)
MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577394
30/06/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44577394 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.555

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600537-
26.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 AMERICO DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
RECORRIDO: AMERICO DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - OAB/PR97254
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
APROVOU
AS
CONTAS
DE
CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO A
QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra sentença do
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que aprovou as contas do
candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais
de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da atividade
fiscalizatória e julgamento precipitado das contas, com
indeferimento de diligências requeridas, bem como
desrespeito ao art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44577394 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das contas para
reprovação ou nova aprovação com ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o
indeferimento das diligências requeridas pelo Ministério
Público, sem demonstração de irregularidades concretas,
comprometeu o julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina
que diligências sejam realizadas quando os elementos
dos autos forem insuficientes para o julgamento das
contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas pelo
Ministério Público foram genéricas e desvinculadas de
irregularidades concretas, conforme salientado pela
Procuradoria Regional Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados, analisados e
validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE), respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a aprovação
das contas do candidato ao cargo de vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de diligências
genéricas e desprovidas de fundamentação específica,
sem prejuízo à análise substancial das contas, não
compromete a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67, 69.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44577394 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44537060), que aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador AMERICO
DO NASCIMENTO.
Em suas razões recursais (ID 44537064), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44537066), requerendo o
desprovimento do recurso, alegando, em síntese, que: a) preliminarmente, o recurso do MPE é
intempestivo, uma vez que a sentença foi publicada no dia 21/05/2025, operando-se o prazo
recursal final em 26/05/2025; b) a aprovação das contas com ressalvas foi devidamente
esclarecida, decorrendo de uma falha operacional no sistema de envio de documentos que foi
prontamente sanada; c) erros meramente formais ou materiais que são corrigidos ou
considerados irrelevantes não implicam desaprovação ou sanções, conforme o Art. 75 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; d) o Ministério Público Eleitoral, como fiscal da lei, deve apontar
irregularidades de forma clara, objetiva e fundamentada, o que não ocorreu; e) as diligências
requeridas pelo Ministério Público Eleitoral eram genéricas, sem relação com irregularidade
concreta, e o próprio órgão não apresentou provas que as justificassem; f) a jurisprudência
eleitoral é pacífica ao afirmar que a apresentação de contas com documentação suficiente e sem
indícios concretos de irregularidade autoriza sua aprovação.

Num. 44577394 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44527345) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.
É o breve relatório.

VOTO
Quanto à alegação de intempestividade do recurso, pelo recorrido, registre-se que a intimação do
Ministério Público Eleitoral foi realizada via sistema na data de 19/05/2025 (ID 44537062),
operando-se o prazo automático de 10 dias para ciência em 29/05/2025, restando como prazo
final para manifestação o dia 02/06/2025.
O recurso foi interposto na data de 30/05/2025. Portanto, presentes os pressupostos extrínsecos
e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou com ressalvas as contas do candidato ao cargo de vereador AMERICO DO
NASCIMENTO.
Em suas razões recursais (ID 44537066), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
“Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado.”

Num. 44577394 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:
“Na prestação de contas – simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas – itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de “extrato da
prestação de contas” do sistema SPCE aparecer “zerada”.
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
“justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura, com a contextualização correspondente e/ou complementação
dos dados informados até o momento; (...)”.
Requer-se, ainda, que se “Contextualize e informe eventuais deslocamentos
realizados durante a campanha (...)", ou que se justifique a ausência de gastos
em determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de
que tenha havido omissão.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma “completa”, ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a “a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados”
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
O Ministério Público Eleitoral requer, subsidiariamente, “que pelo menos haja revisão da

Num. 44577394 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
prestação de contas tal como julgada para reprovação ou mesmo aprovação de contas com
ressalvas”. Registre-se, contudo, que o juízo de origem considerou a intempestividade na entrega
da prestação de contas final e aprovou as contas com ressalvas, exatamente nos termos
pretendidos pelo recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral pontuou:
“Dada a natureza da prestação de contas, deve-se registrar não ser o caso de
abrir diligências em toda circunstância, especialmente, como na hipótese, em que
o recorrente não traz qualquer indício a embasar possível irregularidade,
inexistindo elementos para justificar a alteração da decisão proferida.
Observa-se assim, sempre em atenção ao que concretamente apontado, que o
recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença que aprovou
as contas com ressalvas. ”
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou com ressalvas as
contas de AMERICO DO NASCIMENTO, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600537-
26.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:
ELEICAO 2024 AMERICO DO NASCIMENTO VEREADOR, AMERICO DO NASCIMENTO -
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCIA CRISTINA DA CUNHA JASMIN - PR97254
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44577394 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:54:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017543055300000043517738
Número do documento: 25063017543055300000043517738
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:36:51
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025